Tribunal: TCU
Processo: 037.373/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13675/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de representação da Reflorestar Ambiental Ltda. - ME a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 17/2020, conduzido pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap, cujo objeto é a contratação de serviços de jardinagem e paisagismo com fornecimento de mão-de-obra não exclusiva, material e insumos, a serem prestados nas dependências da Escola Nacional de Administração Pública - Enap, com vigência de 12 (doze) meses prorrogável e valor estimado de R$ 579.898,82. Considerando que, em suma, o representante alegou: i) foi vencedor do pregão em questão com a melhor oferta. Foram solicitados documentos complementares, que foram satisfeitos. Na data de hoje (23/10/2020), sem nenhum aviso, foi desclassificado do certame, conforme relato do chat; ii) é necessária a provocação deste Egrégio Tribunal para a devida apreciação da licitude dos procedimentos adotados, com o fim de resguardar o interesse público; e iii) em vista dos fatos, pugna pela suspensão do pregão em comento, com a devida apuração dos procedimentos adotados pelo pregoeiro e área técnica da Enap; considerando que a análise da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, demonstrou que: i) o representante não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a suposta ocorrência de irregularidades no certame, entre elas, sua indevida desclassificação; ii) o representante foi desclassificado porque, mesmo após diligência, não logrou êxito em comprovar os dados contidos no Atestado de Capacidade Técnica, bem como não comprovou a exequibilidade da proposta para o item 03; iii) o representante não recorreu da decisão junto à Enap, optando por provocar este Tribunal para alegar ilegalidade do pregoeiro, sem juntar qualquer indício de irregularidade; iv) não se verifica a presença de interesse público, tendo em vista que o autor da representação não conseguiu comprovar qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento licitatório em análise, concluindo-se que a questão se reveste somente de interesse privado; v) este Tribunal já firmou jurisprudência no sentido de que a procedência de representações formuladas com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993 deve ser fundada no resguardo do interesse público, de forma a evitar a atuação do TCU na defesa de interesses meramente individuais junto à Administração Pública; considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, não contém indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades apontadas ; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog; considerando finalmente o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único, da Resolução 259/2014 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer desta representação; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à peça 12, à Fundação Escola Nacional de Administração Pública e à representante; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 037.373/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Reflorestar Ambiental Ltda. (CNPJ 08.145.897/0001-53). 1.3. Unidade: Fundação Escola Nacional de Administração Pública. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marco Tulio Marchesini (OAB/MG 114.819) e outra, representando Reflorestar Ambiental Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.